Tribunal: TJMT
Processo: 0003901-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

Número do Protocolo: 3901/2020
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. ALEGADA OMISSÃO. INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material. Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.
O acórdão embargado não incorreu em qualquer vício, tendo fundamentado adequadamente as razões pelas quais adequou a sanção pecuniária aplicada à instituição financeira aos parâmetros da lei municipal pertinente.
Os embargos de declaração não se prestam apenas para fins de prequestionamento, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, em face do v. Acórdão proferido nos autos da Apelação n. 138347/2016, que deu provimento ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL, para reformar a sentença a quo, a fim de fixar o valor da multa aplicada à instituição financeira em 5.0000 UFIRs, de acordo com o art. 5o, II, da Lei n. 4.069/01.
Diz o município-embargante, que o v. acórdão padece de omissão, por não ter se manifestado expressamente quanto a impossibilidade de o Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, quanto a aplicação da penalidade de multa, a qual decorreu da conveniência da Administração Pública.
Sustenta que a multa decorreu da apuração de pratica abusiva e violação aos direitos básicos do consumidor, que foi apurado após o devido processo legal, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo.
Ressalta a responsabilidade da instituição financeira em assegurar a segurança e a eficiência no serviço prestado pelas agências bancárias, e informa que a pratica de ilícitos à legislação consumerista, sujeita o infrator as sanções administrativas previstas nos artigos 56 e 57 do CDC.
Requer, então, sejam sandadas as omissões apontadas, quanto a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo e o atendimento dos parâmetros na aplicação da multa.
Em contrarrazões, a fls. 324/325, o embargado assenta o caráter procrastinatório dos embargos, voltado ao reexame da causa, e pede pelo seu desprovimento.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao argumento da existência de omissão no acórdão embargado, quanto a ausência de manifestação em relação a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo quanto ao atendimento dos parâmetros para aplicação da multa fixada pela Administração Municipal à instituição bancária.
Com efeito, como se sabe, os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715]
O vício da omissão apontado seria a ausência de pronunciamento quanto a impossibilidade do controle pelo Judiciário do mérito do ato administrativo, ao qual compete apenas o exame da legalidade do ato.
Com efeito, no recurso de apelação o embargado questionava a ilegalidade da multa aplicada pelo Procon Municipal à instituição bancária por descumprimento da norma consumerista, decorrente da violação à Lei da Fila. Combatia-se no recurso a desproporcionalidade da sanção pecuniária, que teria sido arbitrada em desacordo com as disposições da Lei Municipal n. 4.069/01.
O acordão embargado pontuou a inobservância aos parâmetros previstos na Lei Municipal n. 4.069/11 e reformou a sentença a quo para adequar a sanção ao limite previsto na citada norma, como se infere:
[...] Insurge-se, então, a instituição financeira. Defende o caráter confiscatório da multa aplicada, em razão do seu valor excessivo. Diz que a penalidade foi arbitrada em descordo com as disposições da própria Lei Municipal n. 4.069/2001.
De fato, razão assiste ao apelante, é que sobredita lei em seu art. 5o, deixa expresso que a multa seria de 5.000 (cinco mil) UFIRs, na primeira reincidência e, duplicado o valor, em caso de nova reincidência, vejamos:
Art. 5o - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o estabelecimento infrator à aplicação das seguintes penalidades:
I – advertência;
II – multa de 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais de referência – UFIRs, na primeira reincidência;
III – duplicação do valor da multa, em caso de nova reincidência.
Nessa quadra, entendo que a multa foi aplicada em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que não observou os parâmetros delineados na lei de regência, sobretudo considerando o caráter pedagógico inerente a esse tipo de sanção.
Assim, considerando os antecedentes da instituição financeira, sobretudo a primariedade reconhecida na própria decisão administrativa [fls. 60/67], é mister a sua fixação no limite previsto na norma municipal em 5.000 (cinco mil) UFIRs [...]

Logo, não há qualquer omissão quanto a alegada ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato sancionatório, porquanto, como é sabido, ao Judiciário cabe o controle da legalidade do ato administrativo, ainda que discricionário, incumbindo observar a competência e o cumprimento das formalidades legais que lhe são intrínsecas, e também os pressupostos de fato e de direito.
No caso em pauta, como mencionado no acordão embargado, a multa aplicada pelo órgão de proteção do consumidor municipal, não observou a graduação da penalidade prevista na lei, e, por isso, a sanção foi revista para adequar-se ao comando legal.
Logo, ao que se afigura, o embargante pretende pela via dos aclaratórios, a rediscussão da matéria já amplamente debatida pela Câmara, o que é incabível pela via dos aclaratórios, cujo pressuposto é o esclarecimento, complemento, ou correção material da decisão, vícios estes ausentes no presente caso.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0005696-74.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).
Nesse diapasão, o acórdão embargado não incorreu em qualquer vício, tendo fundamentado adequadamente as razões pelas quais adequou a sanção pecuniária aplicada à instituição financeira aos parâmetros da lei municipal pertinente.

Com essas considerações, conheço dos presentes aclaratórios e, no mérito, os REJEITO, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.